Tribunal: TJMT
Processo: 0004972-10.2012.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004972-10.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLINDA CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 654.682.011-00 (EMBARGANTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), VALDIR BENTO COSTA (APELADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.539.681/0001-59 (APELADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), WALDIR BENTO DA COSTA registrado(a) civilmente como WALDIR BENTO DA COSTA - CPF: 594.145.961-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), HOSPITAL SÃO LUCAS (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.539.681/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINDA CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 654.682.011-00 (APELADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), WALDIR BENTO DA COSTA registrado(a) civilmente como WALDIR BENTO DA COSTA - CPF: 594.145.961-00 (EMBARGANTE), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR WALDIR BENTO DA COSTA E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR CARLINDA SANTOS MIRANDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. RESPONSABILIDADE MÉDICA E HOSPITALAR. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA PARA ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Waldir Bento da Costa alegando omissão no acórdão quanto à análise da ausência de decisão do juízo de origem sobre pedido de audiência para esclarecimentos periciais, e por Carlinda Santos Miranda apontando erro material no dispositivo, que omitiu os danos estéticos ao dispor sobre a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da alegação de ausência de manifestação do juízo de primeiro grau sobre o pedido de audiência para esclarecimentos periciais, nos termos do art. 477, §3º, do CPC, configurando cerceamento de defesa; e (ii) verificar se há erro material no dispositivo do acórdão embargado que, ao reconhecer a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas, referiu-se apenas aos danos morais e materiais, omitindo os danos estéticos expressamente reconhecidos na sentença de primeiro grau e mantidos pelo acórdão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do cerceamento de defesa, analisando-a sob o prisma da necessidade e utilidade da prova requerida, concluindo pela suficiência do laudo pericial para a formação do convencimento do magistrado, não havendo omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos.

4.

Ao juiz, como destinatário da prova, compete avaliar a necessidade de audiência para esclarecimentos periciais, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o magistrado tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à questão do cerceamento de defesa.

6.

Verifica-se erro material no dispositivo do acórdão embargado, que ao reconhecer a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas, referiu-se apenas aos danos morais e materiais, omitindo os danos estéticos, os quais foram expressamente reconhecidos na sentença de primeiro grau (R$ 10.000,00) e mantidos pelo acórdão, como consta da fundamentação e da ementa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração de Waldir Bento da Costa rejeitados e embargos de declaração de Carlinda Santos Miranda acolhidos para corrigir erro material.
Tese de julgamento
:
"1. A não designação de audiência para esclarecimentos periciais, quando o laudo é suficientemente claro e abrangente, está no âmbito do poder discricionário do magistrado e não configura cerceamento de defesa. 2. Cabe a correção de erro material no dispositivo do acórdão para fazer constar expressamente que a responsabilidade solidária abrange todos os danos reconhecidos na decisão."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 477, §3º, 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl no REsp: 2086491, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/09/2023; STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 24/04/2023; STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WALDIR BENTO DA COSTA
(id. 302187886) e por
CARLINDA SANTOS MIRANDA
(id. 302239859) contra o acórdão de id. 299780356, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
WALDIR BENTO DA COSTA
e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
CARLINDA SANTOS MIRANDA
.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de
WALDIR BENTO DA COSTA
, mantendo integralmente a sentença recorrida no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, e deu parcial provimento ao recurso de
CARLINDA SANTOS MIRANDA
para:
(i)
reconhecer a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas pelos danos sofridos pela autora, condenando os réus solidariamente ao pagamento dos danos morais e materiais;
(ii)
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.741,50 (mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e
(iii)
majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Em seus embargos de declaração (ID 302187886),
WALDIR BENTO DA COSTA
alega omissão no acórdão embargado quanto à análise da questão essencial arguida em suas razões recursais, consistente na inexistência de qualquer análise judicial pelo juízo a quo acerca do pedido de audiência para esclarecimentos periciais, nos termos do art. 477, §3º, do CPC.

Sustenta que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao considerar que houve indeferimento do pedido de audiência para esclarecimentos periciais pelo juízo de primeira instância, quando, na verdade, não houve qualquer manifestação judicial sobre o requerimento formulado.

Afirma que a questão recursal não versava sobre indeferimento de audiência para esclarecimentos periciais, mas sim sobre a ausência total de análise pelo juízo
a quo
quanto ao pedido devidamente formulado, caracterizando manifesto cerceamento de defesa.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a cassação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com análise do pedido de audiência para esclarecimentos periciais nos termos do artigo 477, §3º, do CPC.

Por sua vez,
CARLINDA SANTOS MIRANDA
, em seus embargos de declaração (ID 302239859), aponta omissão no item
(i)
do voto condutor do acórdão, o qual, ao tratar da responsabilidade solidária do Hospital São Lucas, refere-se à condenação ao pagamento apenas dos danos morais e materiais, omitindo-se quanto aos danos estéticos, os quais foram reconhecidos na sentença de 1º grau (R$ 10.000,00), de forma expressa e autônoma, e mantidos pelo acórdão, conforme consta da ementa. Requer a integração do item
(i)
do voto condutor, para que conste expressamente:
"(i) reconhecer a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas pelos danos sofridos pela autora, condenando os réus solidariamente ao pagamento dos danos morais, estéticos e materiais."

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (id. 304854889 e id. 303186878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por ambas às partes.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se de instrumento processual destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo que o julgador esclareça pontos obscuros, elimine contradições, supra omissões ou corrija erros materiais em sua decisão.

Passo à análise individualizada de cada um dos embargos de declaração opostos.

Dos Embargos de Declaração opostos por Waldir Bento Da Costa

O embargante
WALDIR BENTO DA COSTA
alega omissão no acórdão embargado quanto à análise da questão essencial arguida em suas razões recursais, consistente na inexistência de qualquer análise judicial pelo juízo
a quo
acerca do pedido de audiência para esclarecimentos periciais, nos termos do art. 477, §3º, do CPC.

Afirma que a questão recursal não versava sobre indeferimento de audiência para esclarecimentos periciais, mas sim sobre a ausência total de análise pelo juízo de origem quanto ao pedido devidamente formulado, caracterizando manifesto cerceamento de defesa.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao cerceamento de defesa, analisando-a sob o prisma da necessidade e utilidade da prova requerida, conforme se depreende do seguinte trecho:

"Não merece acolhimento a preliminar suscitada. O art. 477, §3º, do CPC estabelece que
'se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos
'. Denota-se dos autos que as partes apresentaram os quesitos (id. 291943353), marcada a data da perícia as partes foram devidamente intimadas (id. 291943353 – fl. 40) e o Laudo Pericial fora acostado à fl. 42, respondendo todos os quesitos apresentados. Além disso,
verifica-se que o mesmo se pautou nos documentos juntados ao feito e analisou toda a situação ocorrida
." (id. 299780356)

O acórdão prosseguiu fundamentando que:

"Sabe-se que o juiz é o destinatário da instrução probatória e que cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos para formar o seu convencimento e analisar se o conteúdo dos autos se mostra suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do contido nos art. 370 e 371, do CPC. Cabe ao magistrado valorar as provas, proceder ao exame de conveniência relativo à sua produção, bem como indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias."

Ainda, o acórdão embargado expressamente consignou que:

"No caso dos autos,
o laudo pericial apresentado pela expert foi completo e minucioso, abordando todas as questões técnicas necessárias para o deslinde da causa
. Assim,
a não realização da audiência para esclarecimentos está amparada na suficiência do laudo pericial para a formação do convencimento do magistrado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
"

Observa-se, portanto, que o acórdão embargado analisou a questão do cerceamento de defesa sob o prisma da necessidade e utilidade da prova requerida, concluindo pela suficiência do laudo pericial para a formação do convencimento do magistrado.

O fato de o acórdão não ter se manifestado especificamente sobre a ausência de decisão expressa do juízo de primeiro grau acerca do pedido de audiência para esclarecimentos periciais não configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que tal circunstância não altera a conclusão alcançada pelo colegiado quanto à inexistência de cerceamento de defesa.

Isso porque, conforme bem destacado no acórdão embargado, o laudo pericial apresentado pela expert foi completo e minucioso, abordando todas as questões técnicas necessárias para o deslinde da causa, de modo que a não realização da audiência para esclarecimentos estava amparada na suficiência do laudo pericial para a formação do convencimento do magistrado.

Ademais, é importante ressaltar que, nos termos do art. 477, §3º, do CPC, a realização de audiência para esclarecimentos periciais é uma faculdade do juiz, que deve avaliar a necessidade de tal diligência para a formação de seu convencimento. No caso em análise, o juízo de primeiro grau, ao proferir sentença sem designar audiência para esclarecimentos periciais, implicitamente indeferiu o pedido, por considerá-lo desnecessário diante da suficiência do laudo pericial.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o magistrado, como destinatário da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. A não designação de audiência para esclarecimentos periciais, quando o laudo é suficientemente claro e abrangente, não configura cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
." (STJ - EDcl no REsp: 2086491, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 12/09/2023).

Assim, o fato de o acórdão embargado não ter se manifestado especificamente sobre a ausência de decisão expressa do juízo de primeiro grau acerca do pedido de audiência para esclarecimentos periciais não configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que tal circunstância não altera a conclusão alcançada pelo colegiado quanto à inexistência de cerceamento de defesa.

Ademais, é importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais. No caso em análise, o embargante pretende, na verdade, rediscutir a questão relativa ao cerceamento de defesa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos por
WALDIR BENTO DA COSTA

devem ser rejeitados
.

Dos Embargos de Declaração opostos por Carlinda Santos Miranda:

A embargante
CARLINDA SANTOS MIRANDA
aponta omissão no item
(i)
do voto condutor do acórdão, o qual, ao tratar da responsabilidade solidária do Hospital São Lucas, refere-se à condenação ao pagamento apenas dos danos morais e materiais, omitindo-se quanto aos danos estéticos, os quais foram reconhecidos na sentença de 1º grau (R$ 10.000,00), de forma expressa e autônoma, e mantidos pelo acórdão, conforme consta da ementa.

Requer a integração do item (i) do voto condutor, para que conste expressamente:
"(i) reconhecer a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas pelos danos sofridos pela autora, condenando os réus solidariamente ao pagamento dos danos morais, estéticos e materiais
."

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de CARLINDA SANTOS MIRANDA, consignou no item (i) do dispositivo:
"reconhecer a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas pelos danos sofridos pela autora condenando os réus solidariamente ao pagamento dos danos morais e materiais"
.

Ocorre que, conforme bem apontado pela embargante, a sentença de primeiro grau condenou o réu
WALDIR BENTO DA COSTA
ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 50.000,00) e danos estéticos (R$ 10.000,00), e o acórdão embargado manteve integralmente essa condenação, conforme se depreende do seguinte trecho do dispositivo: "
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por WALDIR BENTO DA COSTA, mantendo integralmente a sentença recorrida no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos
".

Além disso, o acórdão embargado, ao analisar o recurso de CARLINDA SANTOS MIRANDA, reconheceu expressamente a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas pelos danos sofridos pela autora, conforme se depreende do seguinte trecho:

"
Portanto, merece reparo a sentença neste ponto, para reconhecer a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas pelos danos sofridos pela autora, uma vez que houve falha na prestação do serviço hospitalar, especificamente no acompanhamento e supervisão adequados da paciente no período pós-operatório
."

Assim, é evidente que a intenção do colegiado foi reconhecer a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas por todos os danos sofridos pela autora, incluindo os danos estéticos, os quais foram expressamente mantidos pelo acórdão embargado.

Trata-se, portanto, de erro material no dispositivo do acórdão, que deve ser corrigido para fazer constar expressamente que a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas abrange também os danos estéticos.

Nesse sentido, o art. 1.022, III, do CPC estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para "
corrigir erro material
", sendo este justamente o caso dos autos.

Ademais, é importante ressaltar que o próprio embargado WALDIR BENTO DA COSTA, em suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos por CARLINDA SANTOS MIRANDA, não se opôs à retificação pretendida pela embargante, reconhecendo que tal esclarecimento contribuirá para a completa entrega da prestação jurisdicional e delimitação objetiva da extensão da condenação solidária.

Portanto, os embargos de declaração opostos por CARLINDA SANTOS MIRANDA
devem ser acolhidos
para corrigir o erro material no item (i) do dispositivo do acórdão embargado, fazendo constar expressamente que a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas abrange também os danos estéticos.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por WALDIR BENTO DA COSTA e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por CARLINDA SANTOS MIRANDA para corrigir o erro material no item (i) do dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

"(i) reconhecer a responsabilidade solidária do Hospital São Lucas pelos danos sofridos pela autora, condenando os réus solidariamente ao pagamento dos danos morais, estéticos e materiais
;"

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025